Tribunal: TJDFT
Processo: 0734729-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734729-75.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO BL C DA QUADRA 1303 APELADO: IRAPUAN PIRES DOS SANTOS - ME DESPACHO Nada a prover em relação à petição da parte autora/apelante (Id. 18076338 – pp. 1/4 e Id. 18076339). Aguarde-se o julgamento. Intime-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora